Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727492-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA COSTA MIETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ELITA COSTA MIETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0738899-74.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o fornecimento do medicamento requerido, nos seguintes termos: [...] I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 98254812 postergou a análise do pedido de antecipação da tutela. Em Nota Técnica ID 98510218, o NATJUS (I) informou que a medicação possui registro na ANVISA, é padronizado na REME-DFe o pedido é para utilização off label; (II) classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência e pela intimação da parte autora para juntada de laudo complementar do seu médico assistente, ID 100621795. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando que existe no SUS há alternativa terapêutica ainda não utilizada pela paciente, a saber: ciclofosfamida (vide item 2.11); Considerando que existem amplas evidências na literatura médica de que a ciclofosfamida é eficaz no tratamento do lúpus, sendo ela considerada pelos principais consensos médicos como uma das opções de primeira linha no tratamento de indução da nefrite lúpica, seja ela proliferativa ou membranosa (vide itens 3.3 e 3.5); Considerando que a infertilidade, que é um dos principais efeitos colaterais potenciais da ciclofosfamida, não é um problema para a paciente tratada por esta nota técnica, devido a sua idade; Considerando que, no tratamento da nefrite lúpica, não há evidências sólidas de que o micofenolato de mofetila seja mais seguro que a ciclofosfamida em relação à incidência de efeitos colaterais graves outros que não infertilidade (vide item 3.4); Considerando que a paciente não possui contraindicações para receber o tratamento de indução com ciclofosfamida; Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação do micofenolato de mofetila no SUS para o tratamento de indução da nefrite lúpica para aqueles casos que apresentaram falha ou que tenham contraindicação à ciclofosfamida; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda". 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro satisfeito o requisito de probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual indefiro a tutela de urgência. 1.1 _ Intimem-se. II _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, conforme documentos apresentados, a parte autora, dependente economicamente do seu companheiro, demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. 2 _ Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. 2.1 _ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. Em suas razões, a parte Autora, ora Agravante, em resumo, alega que: i) não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família; ii) “Os comprovantes de despesas anexo ao processo, demonstram que somente o gasto com plano de saúde, conta de luz, condomínio, gás e telefone ultrapassam o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), não estando incluídas as despesas com alimentação, vestuário e transporte. Ademais, a agravante é pessoa idosa, possui mais de 60 anos de idade, e pelo avanço da idade que lhe fragilizou a saúde, necessita continuamente de adquirir remédios para remediar as patologias que lhe acometem. Essa circunstância, não é difícil intuir, compromete de forma significativa a renda familiar. Os diversos empréstimos existentes no contra cheque do companheiro da agravante já demonstram as dívidas que possuem”. iii) “O fundamento utilizado, qual seja, o de que não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora e dessa maneira ela poderia ter feito uso de Ciclofosfamida, está em dissonância com o Relatório Médico de ID 98138256, no qual a médica Dra. Carolina Rocha atesta que a autora fez o uso de outros medicamentos que não deram o resultado esperado, como por exemplo a Ciclofosfamida e Ciclosporina, devido à reação apresentada (resposta inadequada) e que, por isso, necessita fazer uso do fármaco pleiteado na ação”. iv) “Ao que parece o Natjus sequer verificou se a parte agravante estava se utilizando ou não da Ciclofosfamida e da Ciclosporina e se havia apresentado resultado positivo ou não, o que deve ser imediatamente corrigido por esse Egrégio Tribunal”. v) “Conforme Relatório Médico vê-se que foi solicitada a troca do medicamento em razão dos diversos efeitos colaterais apresentados pela agravante, e, no momento, o Micofenolato é o medicamento que melhor pode dar retorno a agravante”. vi) “a agravante junta aos autos relatório médico atualizado, datado de 19 de agosto de 2021, onde consta a informação de que foram utilizados outros medicamentos que apresentaram falhas, razão pela qual foi indicado o Micofenolato”. Por fim, requer: [...] primeiramente, pela concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, ser-lhe deferida a gratuidade de justiça na demanda que impulsionou perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No que tange ao medicamento, demonstrada a existência dos requisitos de admissibilidade e urgência da medida, assim como os requisitos da tutela provisória, requer seja concedida a tutela provisória recursal, reformando a decisão de primeira instância, com o intuito de condenar o agravado a disponibilizar, imediatamente, o medicamento pleiteado ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo. Ao final, postula, em confirmação da tutela liminar, a reforma do decisório resistido, com a concessão, em definitivo, da graciosidade de justiça ao recorrente, para que possa litigar sob o pálio da Lei no 1.060/50 e do art. 98 do NCPC bem como pugna-se pela confirmação da tutela, para que o agravado seja condenado definitivamente a fornecer à agravante o medicamento de que necessita, dando provimento ao presente agravo, no momento do julgamento de mérito do recurso. Dos Requsitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio devidamente instruída, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. Do efeito suspensivo ativo Julgo o pedido de tutela antecipada recursal com supedâneo no art. 101, §1o, do CPC. O caso em tela revela pedido de tutela de urgência em sede recursal formulado em agravo de instrumento em que a parte Agravante busca a concessão em caráter urgente dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Vale ressaltar que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Ademais, a tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do NCPC, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral. Desse modo, não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. Para que seja concedida a gratuidade de justiça deve ser demonstrada a respectiva necessidade, conforme indica o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que conduz o Magistrado à análise a respeito da efetiva hipossuficiência de quem requer aquela benesse. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência declarada exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, sendo que somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça quando houver evidências de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não foram preenchidos. 3. Evidenciado que o apelante detém condições econômicas para suportar o ônus da sucumbência, de acordo com o comprovante de renda e diante da ausência de causa que justifique a concessão da pretendida gratuidade, deve o requerimento ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1017065, 20140910196307APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 494/503) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Nessa toada, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Senão vejamos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, em cognição sumária, que a Agravante não cumpre os requisitos acima indicados, pois aufere salário cujo valor bruto é de aproximadamente R$ 22.526,10 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos) e o liquido no montante R$ 8.657,18 (oito mil seiscentos cinquenta e sete reais e dezoito centavos sete mil reais), em razão de descontos de empréstimos consignados e de descontos obrigatórios. Assim, não vislumbro o requisito da probabilidade de provimento do recurso. II – DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Destaque-se que a decisão recorrida, como já explicitado no relatório, em suma, fundamentou suas razões no parecer proferido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NATJUS/TJDFT, o qual concluiu: “Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação do micofenolato de mofetila no SUS para o tratamento de indução da nefrite lúpica para aqueles casos que apresentaram falha ou que tenham contraindicação à ciclofosfamida; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda". Observa-se que posteriormente à referida decisão a Agravante juntou relatório médico (ID 101346510, do processo de origem) que contesta a conclusão do NATJUS, o qual ainda não foi objeto de análise pelo Juizo a quo. Apenas o Ministério Publico de primeira instância oficiou pelo retorno dos autos ao NATJUS para manifestação acerca do referido relatório médico. Assim, qualquer manifestação acerca do relatório médico de ID 28513441, juntado pela Agravante significaria supressão de instância, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito, nesta fase recursal, caracterizada pela cognição superficial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, tanto em relação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, quanto em relação ao requerimento de fornecimento de medicamento. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso também é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 18:38:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador